Tribunal: TJPA
Processo: 0801499-81.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801499-81.2018.8.14.0133

APELANTE: EDER FECURY RAMOS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801499-81.2018.8.14.0133

APELANTE:
EDER FECURY RAMOS DA COSTA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.

No que concerne a violação ao princípio da dialeticidade,
observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na irregularidade de representação.

2.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

3.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

4.

Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0801499-81.2018.8.14.0133

APELANTE:
EDER FECURY RAMOS DA COSTA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDER FECURY RAMOS DA COSTA

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba que, nos autos de
AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
, ajuizada por si em face do
BANCO ITAUCARD S.A.
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou que firmou contrato de financiamento de um veículo, parcelado em 48 vezes, de R$ 978,17 (novecentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), e que, em razão da situação financeira, deixou de pagar a partir da parcela de n. 26, ajuizando a presente demanda, com o escopo de sanar alegadas ilegalidade presentes no contrato.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 123963163), que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, diante da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no caso, ausência de capacidade postulatória acompanhada de irregularidade de representação processual do autor.

Inconformado, o autor
EDER FECURY RAMOS DA COSTA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 12396314).

Renova o apelante todas as matérias suscitadas na petição inicial da ação revisional, ressaltando a proibição de capitalização de juros, pugnando ainda pela redução da multa contratual de 10% para 2%, face a incidência do CDC.

Em contrarrazões (ID. 12396323), argui a instituição financeira apelada, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o improvimento do recurso manejado.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Prima facie,
analiso a questão preliminar suscitada em contrarrazões:

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma o recorrido, em sede de contrarrazões, a violação ao princípio da dialeticidade,
ressaltando que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença ora combatida.

Oportuno salientar que
a admissibilidade dos recursos exige a observância dos requisitos intrínsecos, quais sejam, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, assim como os extrínsecos, consistentes no preparo, tempestividade e regularidade formal.

No que tange a alegação de inovação recursal, depreende-se da
petição inicial do autor que a causa de pedir da demanda baseou-se exclusivamente na abusividade das cláusulas contratuais.

Ocorre que, em sede
recursal (ID Nº. 12396314), o ora recorrente fundamenta suas razões única e exclusivamente na alegada abusividade dos juros e taxas contratuais, entretanto, a referida questão em momento nenhum fora matéria tratada na sentença, uma vez que extinguiu o processo sem resolução de mérito, face a irregularidade de representação.

Ora, como se sabe,
o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Imperioso ressaltar que
o princípio da dialeticidade constitui requisito formal e substancial do recurso, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão.

Acerca do princípio da dialeticidade, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético”.

(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições Podivm, p. 59).

No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se que o Juízo de 1º grau, atento a causa de pedir e pedido exposto na inicial, fundamentou sua decisão com base na ausência de regularidade de representação processual.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o apelante utilizou o presente recurso, na verdade, para suscitar matéria estranha que sequer passou pelo crivo de apreciação do Juízo de 1º grau, deixando de combater as razões de decidir aventadas na sentença ora combatida.

O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim trouxe matéria nova, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
”

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou a respeito do assunto, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1
. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RMS: PE 2005/0014680-2, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 04/11/2014, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (Grifei).

Corroborando com o entendimento, vejamos a Jurisprudência Pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."
(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. - Não se conhece de recurso que deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos do julgado. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - APL: 00023618220198190207, Relator: Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 26/10/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O princípio da dialeticidade ou congruência recursal, consagrado no art. 1.010, III, do Novo CPC, atribui ao recorrente o ônus de contrapor os fundamentos específicos da decisão impugnada, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS A SENTENÇA ORA ATACADA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL DA AUTORA MARIA BETÂNIA IRINEU MARCOLINO. O APELANTE, POR SUA VEZ, EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUGADA PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA APELADA ANA PAULA DE OLIVEIRA BERNARDO. 3. Cotejando, então, a argumentação desenvolvida no recurso pelo apelante com a motivação exposta pelo julgador na decisão, percebe-se claramente que as razões recursais são totalmente dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, tornando inviável a análise do mérito recursal por flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Registre-se que foi determinada a intimação do apelante para se manifestar sobre a possível violação ao princípio da dialeticidade. Na ocasião, caberia ao apelante apontar e convencer esta Relatoria de que o referido princípio restou observado em seu apelo. 5. Entretanto, o apelante não se desincumbiu de tal ônus. 6. Apelação não conhecida. (TJ-PE - APL: 3997655 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2018)

Esta Relatora, também em situações análogas, não conheceu de recursos, em razão de violação ao Princípio da Dialeticidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA,
0807229-79.2021.8.14.0000, REL. DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 11/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO QUE NÃO APRESENTA OS FATOS E FUNDAMENTOS DE DIREITO QUE IMPÕE A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – PEDIDO INDETERMINADO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA, 0808459-64.2018.8.14.0000, REL. DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, JULGADO EM 17/12/2018)

Desse modo, por não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pela instituição financeira apelada,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade.

Por conseguinte, julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Belém, 28/03/2023